Tribunal: TJES
Processo: 5020177-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Liminar; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020177-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOELMA RODRIGUES FERREIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos de ação penal em que se apura suposta prática de estelionato qualificado. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, inexistência de risco atual de reiteração delitiva — em razão da mudança de ocupação da paciente — e presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das alegadas condições pessoais favoráveis e da suposta ausência de risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP: indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
), além do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

4. A denúncia descreve conduta sofisticada, em que a paciente teria, em comunhão de desígnios com corré, induzido a vítima ao erro por meio da simulação de diagnóstico de câncer, utilizando-se de sua posição como técnica em enfermagem para aplicar substâncias desconhecidas e extrair sangue, evidenciando gravidade concreta e periculosidade da agente.

5. A paciente possui histórico delitivo relevante, figurando como denunciada em outra ação penal por estelionato e tendo sido presa em flagrante por fato semelhante após os eventos objeto do presente habeas corpus, o que reforça o risco de reiteração delitiva e afasta a suficiência de medidas alternativas.

6. A alteração da ocupação laboral não é suficiente para afastar o risco de reiteração, dada a habitualidade delitiva demonstrada e a possibilidade de reincidência por outros meios.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao admitir a prisão preventiva para garantir a ordem pública quando o agente ostenta inquéritos, ações penais em curso ou reincidência, configurando propensão à prática criminosa.

8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação da prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos de necessidade da medida.

9. O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo incabível a reanálise de provas em sede de cognição sumária, salvo evidente ilegalidade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada por ardil fraudulento sofisticado e risco à integridade da vítima, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A existência de outras ações penais em curso e prisão em flagrante por fato semelhante revelam propensão à reiteração delitiva e legitimam a custódia cautelar.

3. A mera existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade de prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019.
STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.
TJES, HC 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020177-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
JOELMA RODRIGUES FERREIRA

COATOR:
3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOELMA RODRIGUES FERREIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação Penal nº 5013249-52.2024.8.08.0014.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal sob a alegação de carência de fundamentação idônea no decreto constritivo, aduzindo que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito e em risco de reiteração delitiva que não mais subsistiria, uma vez que a Paciente não exerce mais a profissão de técnica de enfermagem.

Alega, ainda, a ausência de provas robustas de que a Paciente tenha auferido vantagem ilícita, bem como a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, pugnando, ao final, pela revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva da paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posta em liberdade, substituindo a segregação por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP).

Os autos foram recebidos neste Gabinete em 22/11/2025, às 18h59. Todavia, diante da existência de pedido liminar revestido de especial urgência e, sobretudo, da ausência circunstancial deste Relator na data de 24/11/2025, conforme registrado na Decisão de ID 2944091, proferida no processo SEI nº 7000028-40.2021.8.08.0024, determinou-se o imediato encaminhamento dos autos ao substituto legal, a fim de evitar qualquer atraso indevido na análise da medida de urgência. Na sequência, em 02/12/2025, às 17h08, o Eminente Desembargador Wallace Pandolpho Kiffer, no exercício da substituição regimental, proferiu despacho devolvendo os autos a este Gabinete, para que este Relator promovesse a análise e apreciação do pedido liminar.

O pedido liminar foi indeferido mediante decisão de ID 17344549.

As Informações da autoridade apontada coatora foram prestadas ao ID 17442253.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17482347, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e analisar os documentos que instruem o presente
writ
, antecipo que não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, devendo a ordem ser denegada.

A decretação da prisão preventiva, como cediço, exige a presença do f
umus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Segundo consta da exordial acusatória (ID 63238941 dos autos de origem), a paciente, valendo-se de sua condição técnica na área da saúde e em comunhão de desígnios com a corré Meris (irmã da vítima), teria engendrado um ardil cruel e sofisticado, fazendo com que a vítima Aparecida Coelho Pereira acreditasse estar acometida de grave enfermidade (câncer em estágio terminal), induzindo-a a erro para obter vantagem ilícita.

A gravidade concreta do delito transborda a normalidade do tipo penal de estelionato, eis que envolveu a inoculação de substâncias desconhecidas no corpo da vítima – simulando ser quimioterapia – e a extração de sangue, colocando em risco a integridade física e psicológica de pessoa já vulnerabilizada pela suposta doença, o que denota uma periculosidade social acentuada da agente e justifica a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, concluí que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

Ademais, a necessidade de manutenção da segregação máxima para a garantia da ordem pública encontra sólido amparo no histórico delitivo da paciente, a qual
voltou a ser presa em flagrante após os fatos objeto destes autos
, por conduta de natureza semelhante, atualmente apurada na Ação Penal n.º 0000342-96.2025.8.08.0014. Soma-se a isso o fato de a paciente figurar como denunciada na Ação Penal n.º 0004032-41.2022.8.08.0014, igualmente pela suposta prática do crime de estelionato, o que reforça a presença do
periculum libertatis
e evidencia risco concreto de reiteração delitiva, incompatível com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Tais circunstâncias indicam, ao menos em tese, uma habitualidade delitiva e uma propensão à prática de fraudes, o que não é elidido, por si só, pela mudança de ocupação laboral, uma vez que o
modus operandi
fraudulento pode se manifestar de diversas formas, não estando adstrito exclusivamente ao ambiente hospitalar, embora este tenha sido o meio utilizado para a prática dos atos apurados.

Nesse ponto, destaca-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que maus antecedentes e inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ. 5. No caso em tela, o recorrente está custodiado desde 13/3/2018. No entanto, o feito encontra-se em fase de alegações finais, o que faz incidir o enunciado da Súmula n. 52/STJ, que torna superada, por ora, a alegação de excesso de prazo. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.) ordem pública.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde. A propósito, como também ressaltado no parecer ministerial, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, que dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes, o que não é o caso dos autos.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis da paciente (residência fixa e trabalho lícito), este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção. 4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Assim, encontrando-se a decisão constritiva devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, não há falar em constrangimento ilegal.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.